Tribunal: TJMT
Processo: 1031146-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031146-09.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[KTERINI OTAVIA DE FREITAS PAES DE BARROS - CPF: 847.187.901-82 (EMBARGANTE), SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA - CPF: 044.387.188-48 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS PAES DE BARROS - CPF: 314.358.741-53 (EMBARGANTE), MARCIO ANTONIO DA SILVA (EMBARGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO PEREIRA (EMBARGADO), RAFAEL GALVÃO SILVA (EMBARGADO), MARCELINO ATSUMI TANAKA - CPF: 537.801.911-72 (EMBARGADO), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (ADVOGADO), CAMILA MIGUEIS ALVES - CPF: 993.043.411-91 (ADVOGADO), STEFFANNE MARQUES ARRUDA - CPF: 050.835.811-67 (ADVOGADO), ALMI FIGUEIREDO FILHO - CPF: 987.049.661-04 (EMBARGANTE), DELIZAINE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 003.320.791-71 (ADVOGADO), GUILHERME MARTINS VILELA - CPF: 025.341.902-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GALVAO SILVA - CPF: 051.750.121-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALMI FIGUEIREDO FILHO - CPF: 987.049.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIZAINE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 003.320.791-71 (ADVOGADO), KTERINI OTAVIA DE FREITAS PAES DE BARROS - CPF: 847.187.901-82 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS PAES DE BARROS - CPF: 314.358.741-53 (EMBARGADO), SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA - CPF: 044.387.188-48 (ADVOGADO), MARCELINO ATSUMI TANAKA - CPF: 537.801.911-72 (EMBARGANTE), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1031146-09.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARCELINO ATSUMI TANAKA

EMBARGADOS:

KTERINI OTAVIA DE FREITAS PAES DE BARROS, ANTONIO CARLOS PAES DE BARROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARCELINO ATSUMI TANAKA contra o acórdão Id. 325098856 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos ora Embargados.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão quanto a: (i) cadeia possessória (dois contratos sucessivos); (ii)
acessio possessionis
; (iii) posse velha; (iv) boa-fé possessória derivada; (v) multipossuidores e tolerância do titular de domínio; (vi) análise dos análise dos títulos do Embargante; (vii) ausência de posse anterior dos Embargados; (viii) indenização por benfeitorias, frutos pendentes e acessões e (ix) pedido subsidiário de perícia e cerceamento de defesa.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação do Embargante à pena de multa por oposição de recurso manifestamente protelatório (Id. 326633876).

A tentativa de composição das partes perante o Núcleo de Conciliação e Mediação desta E. Corte restou infrutífera.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARCELINO ATSUMI TANAKA contra o acórdão Id. 325098856 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos ora Embargados.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência omissões no julgado, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, todas as questões supostamente omissas foram objeto de pronunciamento expresso no aresto, usando o Recorrente dos presentes aclaratórios para reiterar praticamente integralmente a matéria deduzida em sede de Apelação, visando reabrir o debate meritório.

Deveras, como indicado nas contrarrazões recursais, “
é possível afirmar que o embargante requer a revisão completa do Acórdão, pois apenas retirou a denunciação a lide, mas todo o restante continua a quer rediscutir e acrescentou novo (os multipossuidores) tema que nem foi objeto da Apelação
”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Anota-se que, por ora, não se verifica oposição de recurso meramente protelatória a autorizar a aplicação da multa correspondente.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026